Tribunal: TJDFT
Processo: 0712878-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0712878-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DE QUEIROZ MESQUITA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar manifestação ao Agravo Interno de ID 71657349, no prazo de 15 (quinze) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator